Tribunal: TJMT
Processo: 1007060-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ED 1007060-58.2022.8.11.0000
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).
2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
4. Embargos rejeitados.
Vistos,
Recurso de Embargos de Declaração (Id. 126589658) opostos por Wilson de Freitas contra decisão que deferiu a liminar no Recurso de Instrumento no 1007060-58.2022.8.11.0000.
A parte Embargante argumenta que a decisão foi omissa, pois “deixou de proceder a delimitação dos fatos e fundamentar quanto a posse velha e não exercício de posse pelo Agravante.” (Id. 126589658, pág. 2).
Afirma que restou comprovado que “houve por parte do Agravante abandono da área, nenhum momento exerceu a posse da área, por isso não há que se falar em esbulho.” (Id. 126589658, pág. 3).
Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar a omissão apontada e conceder efeitos infringentes ao recurso.
Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 128227665).
DECIDO
Consoante o §2o art. 1.024 do CPC “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”, de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração:
Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão eis que: “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia”. (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
A parte Embargante argumenta que a decisão foi omissa, pois “deixou de proceder a delimitação dos fatos e fundamentar quanto a posse velha e não exercício de posse pelo Agravante.” (Id. 126589658, pág. 2).
Inexiste a omissão apontada.
Ora, a posse velha foi apontada pelo próprio magistrado de origem. Confira-se: “[...] No caso dos autos, não se vislumbra a adoção do rito especial, eis que em caso de ação de força velha, o procedimento a ser seguido é o ordinário, nos termos do art. 558 do CPC. [...]” (Id. 124678695, pág. 3).
Igualmente, registro que a decisão agravada afastou a tese de abandono da área, portanto, reconheceu, ainda que em sede de cognição sumária, a posse do embargado.
Quanto aos demais argumentos constantes dos embargos verifico que não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, porquanto buscam discutir a valoração de provas.
Destarte, “os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ressalto ainda que, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).
A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência da omissão, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos; desataca-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.
Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.
Com essas considerações, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
Com o trânsito em julgado desta decisão reclassifique-se os autos para Recurso de Agravo de Instrumento e intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões na forma do artigo 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator